Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONCOMITANTE REVISÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLEITOS INDEPENDENTES. COGENTE O REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR, POR FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de revisão do indeferimento da tutela de urgência quando da prolação da sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento de excesso de valores cobrados e de danos imateriais.
II. O deferimento da tutela de urgência, relativa ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, decorreu em razão da inexistência de aviso prévio ao consumidor acerca da iminência do corte administrativo por inadimplemento, em violação ao disposto na Lei 8.987/1997 e na Resolução 1.000/2021 da Aneel.
III. A parte apelante (demandada) alega que teria enviado aviso de débito nas faturas mensais. Contudo, além dessa providência não ter sido comprovada, eventual mensagem genérica no sentido de que o débito vencido e não pago acarretaria a interrupção do serviço não se confunde com a notificação escrita, específica e prévia exigida nos citados normativos.
IV. Em relação aos pedidos principais, tem-se que o não reconhecimento da alegação de excesso de valores deriva da análise de documento designado como “histórico de cobranças”, ao passo que a improcedência do pedido ressarcitório (danos imateriais) decorre da insuficiência de circunstâncias capazes de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento.
V. Por serem independentes e demandarem a análise de circunstâncias fáticas distintas, não há razões para se concluir, ao contrário do alegado pelo recorrente, que a declaração de ilegalidade do corte de energia elétrica se apresenta em dissonância com a improcedência dos pedidos de excesso da dívida e de danos extrapatrimoniais.
VI. Apelação desprovida.